Tribunal: TJMT
Processo: 1026103-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026103-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), JOSE AILSON GOMIDES - CPF: 926.698.081-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), LUCIANA MARIA BATISTA - CPF: 025.286.781-50 (VÍTIMA), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INJÚRIA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA DECRETADA DE OFÍCIO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - TESE DE ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO DE OFÍCIO NÃO SEDIMENTADA - VINCULAÇÃO AO JUIZ DA CAUSA - JULGADOS DO STJ - CRIMES COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA CUSTÓDIA CAUTELAR - ACÓRDÃOS DO TJMT - TEMPO DE SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSAS DO TJMT E TJMG - FUNDAMENTO DA DECISÃO CONSTRITIVA - PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE - APLICABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR MANTIDAS - ORDEM CONCEDIDA.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC nº 619.885/AL; STJ, HC nº 614.155/RS).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

O juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal”
(TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026103-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ARAPUTANGA

IMPETRANTE (S): DRA. MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA E OUTRO

PACIENTE (S):

JOSÉ AILSON GOMIDES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ AILSON GOMIDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de incidente processual (N.U 1001383-98.2020.8.11.0038), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelos cometimentos, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, injúria e vias de fato no ambiente doméstico - art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 140 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 - (ID 69764963).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 69764961), com documentos (IDs 69764964/69765972).

O pedido liminar foi
deferido para conceder liberdade provisória sem prejuízo de medidas protetivas impostas pelo juiz da causa
(ID 70469990).

O Juízo singular prestou informações (ID 70498458).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Crimes no âmbito da violência doméstica – Indeferimento do pedido de liberdade provisória – Alega que a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício – Improcedência – Não é nula a decisão do Magistrado que, de ofício, converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme disposto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal – Alega falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, em razão a ofensa ao princípio da homogeneidade – Procedência – Decisão atacada apresenta apenas argumentos genéricos – Carência de fundamentação – O considerável tempo de duração da medida cautelar severa, o encerramento da instrução processual, bem como o quantum da pena prevista em lei para as infrações cometidas, demonstram a desnecessidade da prisão cautelar, podendo, nesta atual conjuntura, ser ela substituída por medias previstas no art.319 do CPP sem qualquer prejuízo – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 73446973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 70469990), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Luciana Maria Batista.

A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC nº 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC nº 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020).

Por sua vez, nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, o paciente encontra-se preso há 16 (quinze) dias [28.11.2020 a 14.12.2020], é primário e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso (Sistema Primus), tem endereço certo [Estrada Rural, Assentamento Florestan Fernandes, Sítio Santana, Município de Araputanga/MT], exerce ocupação lícita [“trabalhador rural”] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:

“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas [...]”.
(ID 70469990)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória vinculada às medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente pelo Juízo singular, nos termos do art. 321 do CPP, quais sejam:
“A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, ‘b’; 2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTESE interior da residência em que a vítima mora, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual é justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, ‘c’”
, sob pena de revogação do benefício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021